Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-87.2023.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000143-87.2023.8.05.0014 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MIRYAN ROSARIO NASCIMENTO DE JESUS Advogado(s): JAQUELINE CARVALHO SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE ARACI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO GERAL ANUAL. DATA-BASE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEI N.º 172/2014 E LEIS ANUAIS). DESCUMPRIMENTO PARCIAL PELO ENTE PÚBLICO. PAGAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DA RETROATIVIDADE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. EXCLUSÃO DO EXERCÍCIO DE 2021. LEI COMPLEMENTAR N.º 173/2020. TEMA 19/STF E SÚMULA VINCULANTE N.º 37. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE LEI LOCAL, E NÃO DE CRIAÇÃO JUDICIAL DE REAJUSTE. CONTROLE DE LEGALIDADE. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS E PREVIDENCIÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações simultâneas interpostas pela servidora pública municipal e pelo Município de Araci contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da revisão geral anual, reconhecendo a prescrição quinquenal, condenando o ente público ao pagamento das parcelas posteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento, com exclusão do exercício de 2021, e fixando sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) o prazo prescricional aplicável às diferenças salariais pleiteadas; (ii) a possibilidade de cobrança judicial de valores decorrentes da revisão geral anual quando existente legislação municipal disciplinando a matéria; (iii) a alegada violação ao Tema 19 do STF e à Súmula Vinculante nº 37; (iv) a extensão dos reflexos remuneratórios e previdenciários; e (v) a adequação da sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão deduzida contra a Fazenda Pública submete-se à prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n.º 20.910/1932, incidindo, em relações de trato sucessivo, apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento, conforme Súmula 85 do STJ. 4. A hipótese não envolve criação judicial de reajuste, tampouco aumento por isonomia ou indenização por omissão legislativa, mas sim o cumprimento de legislação municipal preexistente que estabelece data-base e critérios de recomposição, o que autoriza a atuação jurisdicional em controle de legalidade, afastando a incidência do Tema 19 do STF e da Súmula Vinculante n.º 37. 5. Mantém-se a exclusão do exercício de 2021, diante da vedação expressa da LC n.º 173/2020. 6. Reconhecida a natureza remuneratória das diferenças, são devidos os reflexos nas parcelas calculadas com base no vencimento, bem como o correspondente acerto previdenciário. 7. A sucumbência recíproca deve ser preservada, diante da parcial procedência dos pedidos. IV. CONCLUSÃO Mantém-se integralmente a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais no período não prescrito, com exclusão do exercício de 2021, assegurou os reflexos legais e fixou sucumbência recíproca. Recursos da autora e do Município desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas n.º 8000143-87.2023.8.05.0014, em que figuram concomitantemente como Apelantes e Apelados MIRYAN ROSARIO NASCIMENTO DE JESUS e o MUNICÍPIO DE ARACI, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Jusitça JG11